Tribunal: TJSP
Processo: 0005026-63.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ção – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução total e permanente da capacidade laborativa, admitindo, também, o nexo causal – Julgamento "ultra petita" no que se refere à conversão dos períodos recebidos a título de benefício previdenciário para o homônimo acidentário, porquanto não pleiteada na inicial, vício que compromete a sentença apenas no que extrapolou o pedido – Aposentadoria por invalidez acidentária devida a partir do dia seguinte ao da última alta médica, devendo ser compensados eventuais valores recebidos a título de auxílio-acidente – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Honorários advocatícios fixados segundo a orientação da Súmula no 111 do STJ – Recursos autárquico e oficial desprovidos, provido o apelo do autor.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0005026-63.2013.8.26.0053; Relator (a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Cyro Bonilha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Servente – Acidente típico – Lesões no punho direito e na perna esquerda, além de problemas psiquiátricos – Prova pericial incompleta – Necessidade de complementação – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução total e permanente da capacidade laborativa, admitindo, também, o nexo causal – Julgamento "ultra petita" no que se

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Servente – Acidente típico – Lesões no punho direito e na perna esquerda, além de problemas psiquiátricos – Prova pericial incompleta – Necessidade de complementação – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução total e permanente da capacidade laborativa, admitindo, também, o nexo causal – Julgamento "ultra petita" no que se refere à conversão dos períodos recebidos a título de benefício previdenciário para o homônimo acidentário, porquanto não pleiteada na inicial, vício que compromete a sentença apenas no que extrapolou o pedido – Aposentadoria por invalidez acidentária devida a partir do dia seguinte ao da última alta médica, devendo ser compensados eventuais valores recebidos a título de auxílio-acidente – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Honorários advocatícios fixados segundo a orientação da Súmula no 111 do STJ – Recursos autárquico e oficial desprovidos, provido o apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0005026-63.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
autárquico e oficial e deram provimento ao apelo do autor. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.318
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0005026-63.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS e INSS
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA Servente Acidente típico Lesões
no punho direito e na perna esquerda, além de
problemas psiquiátricos Prova pericial incompleta
Necessidade de complementação
Caso em que,
convertido o julgamento em diligência, a nova perícia
concluiu pela redução total e permanente da
capacidade laborativa, admitindo, também, o nexo
causal Julgamento “ultra petita” no que se refere à
conversão dos períodos recebidos a título de
benefício
previdenciário
para
o
homônimo
acidentário, porquanto não pleiteada na inicial, vício
que
compromete
a
sentença
apenas
no
que
extrapolou o pedido
Aposentadoria por invalidez
acidentária devida a partir do dia seguinte ao da
última alta médica, devendo ser compensados
eventuais valores recebidos a título de auxílio-
acidente
Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de
modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros
Honorários
advocatícios
fixados
segundo
a
orientação da Súmula no 111 do STJ
Recursos
autárquico e oficial desprovidos, provido o apelo do
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
A r. sentença de fls. 153/158, cujo relatório se adota,
proferida ainda na vigência do CPC/1973, julgou procedente ação acidentária
proposta por Fábio Rogério dos Santos, condenando o INSS a converter os
benefícios de auxílio-doença previdenciários em seus homônimos acidentários,
sem repercussão econômica, bem como a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença
(06/10/2011);
mais
abono
anual;
juros
moratórios
contados
englobadamente até a citação e, depois, de forma decrescente, mês a mês,
nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da
Lei no 11.960/09; atualização monetária pelo IGP-DI até a data da elaboração
da conta de liquidação e, a partir daí, pelo IPCA-E, observando-se, se for o
caso, a modulação dos efeitos do julgamento da ADI no 4.357 pelo STF; e
honorários advocatícios de 15% sobre o total das prestações vencidas até a
sentença.
Inconformado, apela o autor, pleiteando a reforma da
decisão. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
pretendendo a reabertura da instrução probatória para resposta aos quesitos,
bem como a realização de perícia psicológica. No mais, entende fazer jus à
aposentadoria por invalidez, aduzindo não ser possível sua reinserção no
mercado de trabalho, levando-se em consideração sua idade (42 anos), seu
baixo grau de escolaridade e o fato de ser trabalhador braçal. Insurge-se contra
a conclusão pericial, sustentando que o parecer de seu assistente técnico e os
demais documentos médicos acostados aos autos comprovam a incapacidade
total e permanente para o exercício de qualquer função. Salienta que o juiz não
está adstrito ao laudo. Invoca os princípios da dignidade humana, da
solidariedade, da vedação ao retrocesso social e da proteção ao
hipossuficiente.
Tece
considerações
acerca
das
atividades
habituais,
mencionando jurisprudência que reputa respaldar sua posição. Postula a
aplicação de multa diária por litigância de má-fé, no valor de R$ 10.000,00.
Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência para a
renovação da prova técnica.
Também recorre o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Inicialmente, alega ser desnecessário o recolhimento do porte de
remessa e de retorno, observando que o envio dos processos é feito via malote
e, ainda, que o pagamento poderá ser efetuado a final, nos termos do art. 27 do
CPC/1973. No mais, sustenta não estarem presentes os requisitos para a
concessão do auxílio-acidente, aduzindo que o perito não atestou a
consolidação e irreversibilidade das lesões. Subsidiariamente, requer que o
termo inicial do benefício corresponda à data da juntada do laudo pericial; que
a verba honorária não seja fixada no percentual legal máximo; que seja
aplicado o art. 41 da Lei no 8.213/91 no que concerne à correção das parcelas
em atraso; e que seja observada a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
atualização monetária. Por fim, menciona que estão prescritas as parcelas
vencidas no período anterior ao quinquênio que antecedeu a propositura da
ação.
Processados os recursos, as partes não apresentaram
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 235/238), veio
aos autos o laudo de fls. 247/252, seguido de ciência do INSS (fls. 256) e de
manifestação do obreiro (fls. 258).
É o relatório.
Inicialmente,
cabe
observar
que,
ao
determinar
a
conversão dos períodos recebidos a título de benefício previdenciário para o
homônimo acidentário, não pleiteada na inicial, a r. sentença extrapolou o
pedido, o qual, à evidência, não poderia ser ampliado.
Houve, assim, quanto a esse ponto, julgamento “ultra
petita”, vício que compromete a sentença apenas no que excedeu o pedido,
parte que é ora excluída da condenação.
No mais, trata-se de ação em que postula o autor a
concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, além de
indenização por danos morais, sob a alegação de que teve comprometida sua
capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de acidente
ocorrido no exercício da função de servente, quando, ao escorregar da escada,
veio a lesionar o punho direito e a perna esquerda. Afirma, ainda, que, em
razão desse acontecimento, passou a apresentar depressão.
Anote-se, inicialmente, que, embora a sentença tenha sido
desfavorável em relação ao pedido de indenização por dano moral, a questão
não foi devolvida ao tribunal, à falta de recurso do obreiro nesse sentido,
estando, pois, superada.
O infortúnio é objeto das CATs trazidas aos autos às fls. 45
(reabertura) e 46, sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo
de auxílio-doença acidentário de 22/08/2006 a 04/04/2007 (“luxação do punho”
fls. 114/117) e de auxílio-doença previdenciário de 19/08/2011 a 05/10/2011
(“fratura da extremidade distal do rádio e do cúbito” fls. 105/108).
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação
médica (fls. 88/91), verificou o perito, ao exame físico do punho direito, que o
autor não apresenta hipotrofia da musculatura do antebraço, da mão e dos
dedos, tampouco crepitação na região extensora ou flexora, diminuição dos
movimentos articulares ou cistos, observando que a pinça e a preensão entre
os dedos estão preservadas. Atestou, assim, que não há alteração clinico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
funcional nesse segmento que reduza sua capacidade laborativa.
Já com relação ao joelho esquerdo, observou o expert que
o obreiro apresenta redução da mobilidade da articulação da musculatura e da
força, ressaltando que, “apesar do sucesso do tratamento cirúrgico, não foi
possível através da fisioterapia o restabelecimento da plena flexibilidade e força
da região, tendo, portanto, restado sequelas clinico-funcionais que reduzem
parcialmente sua capacidade de trabalho” (fls. 91), gerando permanente maior
esforço no desempenho da função habitual.
Ocorre que a perícia não se pronunciou quanto aos
problemas psiquiátricos.
Assim, incompleto o quadro probatório, considerados o
objeto da ação, a causa de pedir e os elementos amealhados, o julgamento foi
convertido em diligência para a realização de nova perícia para análise desses
males.
Complementada a prova técnica (fls. 247/252), constatou o
perito que o autor apresenta “transtorno depressivo grave sem sintomas
psicóticos” (fls. 248), atestando que o referido quadro acarreta “incapacidade

total e definitiva” (fls. 249).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além das CATs
emitidas pela empregadora, foi admitido pelos peritos e reconhecido pela
própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-
doença de natureza acidentária.
Dentro desse quadro, comprovada a redução total e
permanente da capacidade de trabalho e constatado o nexo de causalidade, é
de ser provido o recurso para se conceder ao obreiro aposentadoria por
invalidez acidentária a partir do dia seguinte ao da última alta médica
(06/10/2011 fls. 105), conforme dispõe o art. 43 da Lei no 8.213/91, aplicável
à hipótese dos autos, afastado o auxílio-acidente concedido na sentença,
compensando-se eventuais valores recebidos a esse título.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
primeiro reajuste.
Os
honorários
advocatícios
foram
adequadamente
arbitrados no patamar de 15%, incidindo somente sobre as prestações
vencidas até a sentença, consoante entendimento cristalizado na Súmula n°
111 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, tem-se que a resistência oposta pela autarquia não
ultrapassou os limites razoáveis do direito de defesa, não havendo lugar para
aplicação de sanção por litigância de má-fé.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos autárquico e oficial e dou provimento ao apelo do autor.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital